Tribunal: TJDFT
Processo: 0712247-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
D E S P A C H O A apelante não comprovou o pagamento do preparo recursal com a petição e razões recursais apresentadas em 6/10/2021 (Id 30479787). Diante dessa constatação e com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC (Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.), CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante comprove, nos autos, o recolhimento em dobro, sob pena de a apelação ser julgada deserta e, em razão disso, não ser conhecida. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora